Tribunal: TJSP
Processo: 0006495-18.2006.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Desapropriação Indireta. Município de Arujá. Legitimidade da autora. Valor de indenização apurado em laudo oficial, a refletir o real valor à época do apossamento ilícito. Critério para juros compensatórios, moratórios e verba honorária. Recurso provido.